Tribunal: TCU
Processo: 018.520/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração apresentados contra acórdão por meio do qual o TCU conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração em face de deliberação pela irregularidade das contas, com débito e multa, relativas à aplicação dos recursos recebidos à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados por Hélio Ramos Lima, ex-prefeito de Mirante/BA, contra o Acórdão 1163/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal conheceu do recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 4485/2022-TCU-Primeira Câmara e negou-lhe provimento, nesta tomada de contas especial em que suas contas foram julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, pela não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos à conta do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão ao embargante e demais destinatários da deliberação embargada.